Tribunal: TJMT
Processo: 1036194-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036194-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JANIO LOPES DE SOUZA - CPF: 256.930.931-15 (AGRAVADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA SEM VALOR ORIGINAL INFORMADO. SUBSTITUIÇÃO DETERMINADA. DECISÃO
MANTIDA
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade em ação de execução fiscal, para reconhecer a nulidade da CDA por ausência de valor original e determinar sua substituição em 15 dias, sob pena de extinção do feito.

A decisão agravada afastou a análise das alegações de nulidade da notificação por edital e da prescrição intercorrente por demandarem dilação probatória. Determinou a substituição da CDA, com a reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução.

Posteriormente, o agravante substituiu a CDA no processo de origem, incluindo o valor original da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exceção de
pré
-executividade seria cabível para reconhecer a nulidade de CDA por ausência de valor original informado; e (
ii
) a decisão que determina a substituição da CDA implicaria nulidade ou prejuízo à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de nulidade da notificação e da prescrição intercorrente foi afastada por demandar prova não constante nos autos.

6. A ausência de valor original na CDA é vício material aferível de plano, o que autoriza seu exame na via da exceção de
pré
-executividade.

7. A substituição da CDA atende ao disposto no art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980, não havendo prejuízo ao exequente, pois preservado o direito de reabertura do prazo para oposição de embargos à execução.

8. A nova CDA juntada traz o valor originário do débito, ausente no documento anterior, confirmando o vício material sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a exceção de
pré
-executividade para reconhecer vício material da CDA por ausência de valor original, por se tratar de matéria aferível de plano. 2. A decisão que determina a substituição da CDA com reabertura do prazo para embargos não configura nulidade nem prejuízo à Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980,
arts
. 2o, §§ 5o e 8o; CTN, art. 202.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo

ES
T
ADO DE MATO GROSSO

contra
a
decisão proferida pelo
juízo do
Núcleo
d
e Justiça Digital
d
e Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da Execução Fiscal n.
1035439-75.2025.8.11.0041
, acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo Agravado,
“
para reconhecer, por ora, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2024634121, por vício
material que lhe retira a liquidez e certeza.
”,
determinando que o Agravante
,

no prazo de 15 (quinze) dias, promova a substituição ou emenda da CDA, sanando o vício apontado, sob pena de extinção do feito.

O Agravante
alega
que não é cabível a Exc
e
ção de
Pré
-Executividade em Execução Fiscal, porque demanda dilação probatória, tendo em vista que
a
análise sobre nulidade da intimação por Edital, prescrição intercorrente e falta de liquidez e certeza do título exige ampla produção de provas.

Defende a regularidade da CDA, tendo em vista que
a traz todas as informações necessárias e exigidas no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do Código Tributário Nacional
.

Afirma que
ainda que houvesse
m
as apontadas incorreções,

o §8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/80, permite, em casos de eventuais erros materiais, a emenda da CDA até a decisão de primeira instância, assegurando ao executado a reabertura do prazo para interpor Embargos à Execução
.

Requer a concessão
de
e
feito
s
uspensivo para
s
uspender os efeitos da decisão agravada,
diante da irreversibilidade da medida
e o perigo de dano
.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id 322464374.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, diante do que dispõe a Súmula 189 do STJ.

É relat
ório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Execução Fiscal, acolheu parcialmente a Exce
ção de
Pré
-Executividade, determinando ao Estado de Mato Grosso que efetue a substituição ou emenda da CDA em execução, sob pena de extinção do feito.

Na decisão agravada consignou ainda o juízo de primeiro grau que, em havendo a substituição da CDA, deve ser intimado o agravado, abrindo-se prazo para defesa.

Na origem, trata-se de Ação
de Execução Fiscal, cuja CDA se origina de processo administrativo ambiental.

O Executado opôs Exceção de
Pré
-Executividade, alegando a nulidade da notificação no processo administrativo, a ocorrência da prescrição intercorrente, e a ausência de certeza e liquidez da CDA em execução.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau concluiu que as alegações de nulidade da notificação do processo administrativo e a ocorrência da prescrição intercorrente não podiam ser analisadas na Exceção de
Pré
-Executividade, tendo em vista que demandam dilação probatória e não foi juntado o processo administrativo.

No Agravo, o Estado de Mato Grosso sustenta o descabimento da Exceção de
Pré
-Executividade, sob o argumento de que
a
análise sobre nulidade da intimação por Edital, prescrição intercorrente e falta de liquidez e certeza do título exige ampla produção de provas
.

Contudo, a decisão agravada rejeitou a alegação de nulidade da intimação por Edital e a ocorrência de prescrição intercorrente, justamente por demandarem a dilação probatória, já que não foi juntada a integralidade do processo administrativo.

Logo, evidencia-se a ausência de interesse recursal do Agravante em relação a estes fundamentos das razões recursais, bem como nítida violação ao princípio da dialeticidade.

No que se refere
à alegação de inexistência de certeza e liquidez da CDA, concluiu o juízo de origem que se trata de matéria que não depende de dilação probatória e acolheu parcialmente a Exceção, fundamentando que:

“Da simples análise da CDA no 2024634121 (ID. 191401169), extrai-se que o campo "Valor Original" está preenchido com "R$ 0,00". O montante exequendo é composto por "Multa Acessória" e "Juros". Tal formatação compromete a liquidez e a certeza do título, requisitos indispensáveis à sua exequibilidade, nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do Código Tributário Nacional. A ausência de um valor principal claramente definido, sobre o qual deveriam incidir os consectários legais, gera fundada incerteza quanto à própria composição do débito e dificulta sobremaneira o exercício da ampla defesa pelo executado. Trata-se de vício material, apurável de plano, que macula o título e autoriza o seu reconhecimento por meio deste incidente.”

A
ausência do preenchimento do valor original na CDA é matéria
que pode
ser analisada de plano, pelo simples exame do título executivo
, não demandando dilação probatória
.

O Agravante alega que a CDA contém todos os requisitos
exigid
o
s no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e do art.202 do Código Tributário Nacional
,
trazendo
a forma de

calcular os juros moratórios no campo intitulado “forma de

constituição/atualização do crédito
;
o fundamento da dívida nos

campos “tipo de processo” e “n.o do auto de infração
;
a descrição da infração, a

penalidade, a descrição complementar
e o enquadramento legal da multa
,
o valor da correção monetária
; e o
demonstrativo do crédito
, onde
consta a base de cálculo, que constitui o valor originário, bem como a

correção e juros incidentes
.

Todavia, não é o que verifica. Na inicial da Ação de Execução, o Agravante juntou a CDA, na qual efetivamente não se localiza o valor original da dívida. Confira-se:

Não há
o valor original ou base de cálculo, como alega o Agravante.

Tendo em vista que a
decisão agravada não extinguiu a ação executiva
, facultando
ao Agravante a substituição da CDA no prazo de 15 dias
, em consulta ao processo de origem verifica-se que houve a substituição da CDA pelo Agravante e na nova CDA consta o valor original:

Portanto, somente com a substituição da CDA na ação de Execução Fiscal, após o acolhimento parcial da Exceção de
Pré
-Executividade, é que se tem a informação de qual o valor original do crédito em execução.

Destaca-se que na CDA juntada com a inicial o valor original era R$ 0,00 e na nova CDA em substituição àquela o valor original é de R$ 306.970,56. Na discriminação do crédito da CDA original, não constava, em nenhum campo, este valor original agora informado na CDA em substituição.

Diante disso, evidencia-se o acerto da decisão agravada.

No que se refere às alegações recursais de que em caso de erros materiais, a Lei n.6.830/80 permite a emenda da CDA
,
assegurando ao executado a reabertura do prazo para interpor Embargos à Execução
, é exatamente isso que a decisão agravada determinou, tanto que o Agravante substituiu a CDA na ação de origem.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025